Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são destinados ao aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade de julgamento por falta de sustentação oral, quando, devidamente intimada a parte do julgamento virtual, em nada se opôs.
3. Inexistentes vícios passíveis de correção por meio dos Embargos de Declaração, mostra-se imperiosa a negativa de provimento ao referido recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.